Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.803.822/0001-15 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MULTA CONTRATUAL E COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COISA JULGADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução para oitiva de testemunha, quando o juiz, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, considera desnecessária a produção da prova, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, Súmula no 7).

Mérito – Rejeição da tese de culpa da parte apelada pela rescisão contratual. Ausência de provas suficientes acerca da prestação dos serviços, especialmente a falta de "aceite expresso" exigido no contrato. Em contratos empresariais, o aceite formal é essencial para a liquidez do crédito quando pactuado.

Decisão já transitada em julgado nos embargos à execução (no 1005889-33.2017.8.11.0003) que evidencia a culpa da Apelante na entrega com atraso de 119 dias. Preclusão consumativa impede rediscussão da matéria. A rescisão contratual decorre da culpa da apelante, afastando a possibilidade de cobrança de valores e multa.

Honorários Advocatícios – Majoração para 12% (doze por cento), conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP contra sentença proferida na ação “Ação Condenatória”, movida em face de WEISS & NAKAYAMA LTDA.

A causa de pedir se embasa na alegação de inadimplência decorrente de relação contratual havida entre os litigantes, estabelecida no “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Visual”, além de termo aditivo firmado na data de 30/09/2016.

Na inicial, a Autora/Apelante alegou que mesmo após a entrega dos serviços contratados, na data de 23 de Fevereiro de 2017, recebeu uma Notificação Extrajudicial da Requerida/Apelada, noticiando a rescisão contratual, além de ter sido acionada na ação de execução, vindicando a cobrança de multas por suposto descumprimento contratual, nos autos de n. 1001765-07.2017.8.11.0003.

Requereu a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 57.607,80 devidamente atualizados, bem como o pagamento de multa contratual no importe de 50% do valor do instrumento (R$ 110.000,00), a resultar no valor de R$ 55.000,00.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, sob alegação preliminar de litispendência, asseverando que os mesmos fatos são discutidos na ação de execução 1001765-07.2017.8.11.0003, distribuída anteriormente (21/03/2017). No mérito, defendeu que a requerente não cumpriu com as obrigações contratuais no tempo e modo devidos, razão pela qual deu ensejo à multa diária prevista no pacto e à rescisão do pacto.

A requerida apresentou reconvenção pugnando pela condenação da autora/reconvinda ao pagamento de R$ 98.500,00 referente a multa diária e multa rescisória previstas no contrato.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e da reconvenção sob ID. 180209773.

Condenou a parte demandante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Condenou o reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante, sob o ID no 180209774, suscita, preliminarmente, tese de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de oitiva da parte apelada e de testemunhas.

Alega que houve a entrega da prestação de serviços e dos produtos e que o representante legal da empresa apelante cientificou a apelada por e-mail quanto à entrega dos produtos.

Assevera que é prejudicada pelos obstáculos causados pela parte apelada, que estaria inclusive se enriquecendo ilicitamente, ao deixar de pagar o valor remanescente, e, ao deixar de adimplir, cometeu infração contratual contida no disposto no item 6.2 do contrato primitivo, e cláusula segunda, II do aditivo contratual ensejando a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do instrumento.

Requer o retorno dos autos à origem para a produção de prova oral, e no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões apresentada pela requerida sob o ID no 180209778.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A tese recursal se baseia na acusação de cerceamento de defesa por indeferimento da audiência de instrução para oitiva de testemunha.

No mérito, afirma ocorrência de culpa da apelada pela rescisão contratual, devendo ser multada no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor do instrumento, perfazendo o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) bem como o valor de R$ 57.607,80 (cinquenta e sete mil seiscentos e sete reais e oitenta centavos) correspondentes aos serviços supostamente prestados e não pagos.

Quanto a Preliminar de Cerceamento de Defesa,
sustenta a parte apelante que foi impedida de exercer seu direito quando foi indeferida a realização da audiência de instrução.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa.

É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgar conveniente para solucionar a demanda.

O indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, atribui a apelante a ocorrência de inadimplência contratual por parte da apelada, motivo pelo qual requer a sua condenação no saldo devedor e multa decorrente.

Consignou o magistrado de 1o grau:

“(...)

Nesse ponto, o avençado no contrato firmado entre as partes é que a entrega dos serviços ocorreria mediante ACEITE EXPRESSO da contratante (requerida); contudo a parte autora não apresentou documento que conste o aceite exigido.

Assim, pelo conjunto probatório anexado aos autos, verifica-se que a mesma não desincumbiu-se de tal mister, não tendo produzido uma só prova que pudesse sustentar as suas alegações.

Por tudo que foi dito, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.”

Em contratos entre empresas, a prática de aceite ou comprovante formal de recebimento é comum e, muitas vezes, pactuada como forma de certificar a conclusão contratual.

Quando pactuado, o aceite se torna essencial para a comprovação da contraprestação e, sem ele, pode haver dificuldades em demonstrar a liquidez do crédito.

Embora o aceite formal seja a maneira mais comum de comprovar a contraprestação contratual, não é o único meio.

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

O Código Civil Brasileiro trata da necessidade de comprovação de obrigações, especialmente no que tange à liquidez e certeza do crédito:

“Art. 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Art. 394 do Código Civil: "Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo, nas condições e pelo modo devidos."

No caso, inexiste o aceite expresso da entrega dos serviços, como previsto em contrato e como pontuado pelo juízo de primeiro grau. Por outro lado, existem nos autos imagens e e-mails trocados entre as partes, que confirmam a entrega de parte dos serviços.

Não obstante, restou definitivamente decidido nos autos dos embargos a execução de n. 1005889-33.2017.8.11.0003 a ocorrência de atraso em 119 dias (cento e dezenove dias) por parte do apelante na conclusão da prestação de serviço avençada, bem como a redução da multa penal para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (R$ 110.000,00), em favor da ora Apelada.

Essas questões, uma vez decididas de maneira definitiva nos embargos à execução, não podem ser rediscutidas em outra ação, seja em uma ação de conhecimento ou qualquer outro procedimento, em virtude da preclusão consumativa.

Esse princípio decorre do fato de que a decisão proferida em embargos à execução, uma vez transitada em julgado, torna-se indiscutível no mesmo processo ou em outras ações que envolvam o mesmo título de crédito, como é o caso dos autos.

Logo, é fato incontroverso a culpa da parte apelante e o atraso na contraprestação avençada em 119 (cento e dezenove) dias, e não da parte apelada, incidindo dessa forma, a aplicação do item 1.1 da CLÁUSULA PRIMEIRA do termo aditivo ao contrato de prestação de serviço originário, indexado sob ID. 69554458:

Dessa forma, não restam dúvidas da pronta rescisão contratual por culpa da própria Apelante ao não entregar os serviços no prazo firmado, o que por si só afasta a possibilidade de cobrança dos valores e da multa prevista no contrato.

Destarte, qualquer tentativa de discutir novamente quem deu causa a rescisão do contrato, ou quantidade de dias de atraso da contraprestação, estaria impedida pela coisa julgada e preclusão, nos termos do artigo 502 e artigo 505 do Código de Processo Civil, devendo prevalecer o que foi decidido nos embargos à execução de n. 1005889-33.2017.8.11.0003.

Este sodalício já julgou de maneira análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/15)– NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1 – A sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual descabia a discussão acerca da prescrição alegada, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme preceituam os arts. 507 e 508 do CPC/15. 2 – Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese. 3 – Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido. (TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

O instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Assim sendo, vislumbra-se a impossibilidade de condenação da Apelada, com a consequente manutenção da sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024